Tribunal: TJDFT
Processo: 0014656-05.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 11616904/11616912, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de constar de forma individualizada os credores seguintes: CARLOS JOSE DE CASTRO, JOSE AUGUSTO DE LIMA, MARIA CREMILDA GUIMARAES DE FREITAS LIMA, MISSAKO UEMURA, NELSON DA LUZ COSTA, RAIMUNDO CAVALCANTE DA SILVA FILHO, ROBERTO SERGIO MAIA e SERGIO HENRIQUE VEIGA. E com relação aos exequentes Wilton Silva dos Santos e Antonio Cesar Hummel, eles receberam via requisição de pequeno valor, logo não devem constar como credores no respectivo Precatório. 2. Noutro sentido, com a notícia pelo Juízo de Origem de ID 11616904 e a exclusão de ANTONIO CESAR HUMMEL como credor do Precatório em epígrafe, faz-se necessário a revogação parcial da decisão de deferimento de preferência constitucional de ID 13290392, por contemplá-lo como um dos beneficiários da preferência constitucional. 3. Encaminhem-se os autos para a Contadoria conferir os cálculos apresentados pelo Ente Devedor. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios